Tribunal: TJBA
Processo: 0336232-03.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336232-03.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa Intermaritima Portos e Logística S/A, visando sanar alegada omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão não teria apreciado suficientemente as provas documentais relativas ao equilíbrio econômico-financeiro e aos procedimentos para apuração de suposta irregularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se a decisão embargada apresentou omissão quanto à avaliação das provas documentais e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos embargos de declaração pressupõe a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso dos autos, não há omissão na decisão embargada, visto que o acórdão analisou as provas documentais e periciais, concluindo pela ausência de comprovação do nexo causal entre as oscilações no fornecimento de energia e os prejuízos alegados. 5. A decisão recorrida destacou que os elementos apresentados, incluindo laudo pericial, não são suficientes para comprovar o dano e o nexo causal alegados pela embargante, que não demonstrou o impacto das supostas falhas no fornecimento de energia no seu faturamento ou na integridade de seus equipamentos. 6. Quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos os elementos suscitados nos embargos para fins de recurso a tribunais superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, o que atende à finalidade prequestionatória neste caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Para a admissibilidade de embargos de declaração, é necessária a presença de vícios específicos, não se prestando o recurso para rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissão." "O prequestionamento é atendido com a inclusão de temas suscitados pela parte no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados." ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 0336232-03.2012.8.05.0001.EDCiv, sendo Embargante Intermaritima Portos e Logistica S/A e Embargado Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator